Tribunal: TJDFT
Processo: 0712826-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712826-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: L. A. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ALECIAN ALVES DE MELO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. contra decisão do juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 227766699 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por L. A. D. A., ora agravado, assistido pela genitora Alecian Alves de Melo, em desfavor da ora agravante e do Centro Educacional Projeção, processo n. 0700772-22.2025.8.07.0018, deferiu o pedido liminar formulado pelo autor, nos seguintes termos: (...) Aprecio o pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação de obrigação de fazer com tutela antecipada ajuizada por L. A. de A., representado por sua genitora, em desfavor do CENTRO EDUCACIONAL PROJEÇÃO e CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI. A parte autora alega, em apertada, síntese ter sido aprovada no SISU 2025 para Ciências da Computação, além de ter obtido notas necessárias no ENEM, e necessitar de avanço, por meio de matrícula junto à instituição de sua aprovação para cursar ensino superior. Para o deferimento de tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ainda, deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. É o relatório. Fundamento e decido. No caso em apreço, há elementos suficientes para o deferimento da medida. Senão, vejamos. A educação é garantida pela Constituição Federal e regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a qual dispõe acerca da abrangência do processo educativo e estabelece regras para alcançar os objetivos colimados pela norma. A Constituição Federal, em seu artigo 205, sobreleva o desenvolvimento de valores durante o processo educativo, quando estabelece que "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". Já o artigo 1o e seus parágrafos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação traça as seguintes regras principiológicas: "[...] É de conhecimento geral que o ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas é uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação humana, intelectual, cívica e ética do aluno, cujos fatores são preponderantes na escolha de curso superior mais adequado ao perfil do estudante e que muito contribuirão com seu êxito profissional.". À luz da Lei no 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o ensino médio somente pode ser concluído após o mínimo de doze anos de estudos, contados a partir do ensino fundamental. No âmbito distrital, a Resolução no 02, de 12 de dezembro de 2023, do Conselho de Educação do Distrito Federal assim regulamentou o critério de avanço de estudos: Art. 135. A instituição educacional pode adotar avanço de estudos para o período subsequente, nos Ensinos Fundamental e Médio, desde que esteja previsto em seus documentos organizacionais, respeitados os seguintes requisitos: I - matrícula por um período mínimo de um bimestre letivo, na instituição educacional que promove o estudante para o ano ou a série seguinte; II - indicação por, pelo menos, um docente da turma do estudante; III - aprovação da indicação pelo conselho de classe, para ser submetida à avaliação; IV - verificação da aprendizagem em atendimento à organização curricular do período letivo em curso; V - apreciação e deliberação, com voto fechado, pelo conselho de classe, dos resultados obtidos na verificação da aprendizagem, cujas decisões devem ser registradas em ata. § 1° A aplicação do avanço de estudos deve ser precedida do consentimento dos pais e/ou do responsável legal, no caso de estudante menor de idade. § 2° A possibilidade do avanço de estudos é direcionada exclusivamente ao atendimento de estudantes que demonstrem competências e habilidades acima das previstas para o ano ou a série em curso, dentro do que dispõem os documentos organizacionais da instituição educacional, nos termos da legislação vigente. Na espécie, a parte autora pleiteia que seu caso seja analisado pelo Conselho de Classe, conforme requisito do inciso III do art. 135 da Resolução no 02/2023. Embora não conste dos autos a indicação de, pelo menos, um docente (inciso II), a iminência de esgotamento do prazo para matrícula do autor indica ser necessária a pronta apreciação do pleito do requerente. Ademais, a indicação de docente poderá ocorrer durante a realização do Conselho de Classe e não há notícias, em análise perfunctória, da contraindicação do autor, em especial considerando o histórico escolar Id. 224139325, do qual se verifica seu elevado rendimento escolar. No mais, no IRDR no 13, o Eg. TJDFT fixou a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. A questão também foi debatida pelo Eg. STJ, no âmbito do Tema 1.127 (REsp 1945879/CE), in verbis: É ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos ? CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. Em que pese o art. 38 da Lei 9.394/96 prescrever a necessidade de maioridade para se submeter ao exame de supletivo, a interpretação da norma jurídica não pode levar a resultado contrário ao escopo de fomento à educação. Assim, no caso em apreço, é necessário avaliar as peculiaridades do caso concreto e a finalidade da norma em questão. Cumpre, portanto, analisar tal artigo à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Ora, a parte autora fará dezoito anos em breve, está cursando regularmente o ensino médio (terceiro ano) e postula a apreciação de seu caso por Conselho de Classe, a fim de lhe ser possível alcançar a exigência para fins de matrícula no ensino universitário. Dessa feita, não se mostra razoável aplicar a literalidade do dispositivo legal em comento, ante a existência de um jovem nas proximidades de completar a maioridade civil, sendo que demonstrou desempenho escolar suficiente no ensino médio e logrou aprovação em rigoroso e concorrido vestibular, atendendo assim a exigência da norma do artigo 208, V, da CF/88. Há de se afastar, portanto, a exigência de maioridade para a submissão da parte autora ao Conselho de Classe. Neste sentido, cito os seguintes arestos: (...) Presente a probabilidade do direito invocado pela parte autora. O perigo da demora do provimento reside no fato de que o prazo para inscrição e entrega da documentação não permite que se aguarde a regular tramitação do feito, sob pena de se tornar inútil a prestação jurisdicional. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, porquanto o autor postula apenas a apreciação de seu caso pelo Conselho de Classe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado e DETERMINO que os requeridos submetam o caso do autor à deliberação do Conselho de Classe, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (grifos no original) Inconformada, a ré Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70461839), alega, em síntese, a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência requestada pelo autor na origem. Sustenta vedar a Resolução n. 2/2022 do Conselho de Educação do Distrito Federal, bem como o seu Regimento Escolar, a conclusão antecipada da educação básica para atender a estudantes aprovados em processos seletivos para ingresso na educação superior. Sustenta não ser possível ao Conselho de Classe “avaliar os processos de ensino e de aprendizagem” ao autor/agravado, conforme competência prevista no Regimento Escolar, haja vista o pouco tempo de vínculo do estudante com a instituição e, por conseguinte, a ausência dos elementos avaliativos necessários para esse fim. Afirma que, “para o avanço nos estudos, além da aprovação em avaliação de aprendizagem prevista na Lei no 9.394/96, faz-se necessário observar outros quesitos pedagógicos”, nos termos do que dispõe a Resolução n. 2/2022 do Conselho de Educação do Distrito Federal. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Brada não haver que se falar em perigo de dano “pela demora na prestação jurisdicional, pois a matrícula deveria ser realizada nos dias 29, 30 e 31/1/2025, e a petição inicial foi recebida pela r. decisão de Id 227766699 apenas em 28/2/2025, quando ultrapassada aquela data”. Argumenta pela reforma da decisão agravada, porque não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. “Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que a ordem exarada na r. decisão agravada seja sustada até o julgamento final do presente recurso”. Preparo recolhido (Id 70461797). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No caso, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. 1. Da ausência de interesse recursal O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. No caso, a decisão agravada deferiu a tutela de urgência requestada pelo autor para determinar à ré/agravante que submeta “o caso do autor à deliberação do Conselho de Classe, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. No entanto, em análise dos autos do processo de referência, verifico que a recorrente Sociedade Educacional Leonardo da Vinci Ltda. ainda não foi citada e/ou intimada acerca do teor do referido pronunciamento judicial, de modo que o prazo para cumprimento da medida liminar sequer teve início. Por esse motivo, carece a parte agravante de interesse recursal, pois inexiste, até o momento, situação jurídica consolidada que lhe seja desfavorável, uma vez que a obrigação imposta pela decisão agravada ainda não se tornou exigível. 2. Da ausência de pedido certo e determinado Incumbe à parte agravante, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; No caso, conquanto a agravante tenha exposto os motivos pelos quais entende necessária a reforma da decisão agravada, não abriu, ao final das razões recursais, tópico destinado a formular pedido certo e determinado expressando de forma clara e objetiva o provimento que pretende alcançar. A inexistência de pedido final específico obsta o prosseguimento do feito pela evidente irregularidade formal que enseja a inépcia da peça recursal. Ora, é cediço que o pedido deve ser certo (art. 322 do CPC) e determinado (art. 324 do CPC), sem o que não é possível definir os limites da lide aos quais estará adstrito o julgador (art. 141 do CPC). Não é possível impor ao magistrado adivinhar o pedido da parte. Cabe ao recorrente formular pedido de provimento final, como expressamente prevê o art. 1.016, III, do CPC, sem o que não deve ser conhecido o recurso. Confira-se, a propósito, o seguinte escólio doutrinário (CÂMARA, Alexandre F. Manual de Direito Processual Civil. Grupo GEN, 2023, p. 382): O pedido deve ser certo (art. 322) e determinado (art. 324). Ambas as qualidades aqui afirmadas devem estar presentes no pedido apresentado na petição inicial, sendo, pois, imprescindíveis. Pedido certo é o que externa uma pretensão que visa a um bem jurídico perfeitamente caracterizado. E pedido determinado é o que deixa claro e fora de dúvida o que se pretende, quer no tocante a sua qualidade, quer no referente a sua extensão e quantidade. Assim sendo, não basta ao autor, por exemplo, pedir a condenação do réu a pagar a ele uma soma em dinheiro devida em razão de um contrato de mútuo (pedido certo), mas afirmar também a quantidade de dinheiro que pretende receber (pedido determinado). Certeza e determinação, portanto, se completam, sendo essenciais para que se possa delimitar o objeto do processo. Evidente, assim, que a ausência de formulação de pedido de provimento final obstaculiza o prosseguimento do recurso. Ante o exposto, em razão da inépcia da peça recursal pela ausência de formulação de pedido de provimento final, além da ausência de interesse recursal, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora